Tribunal: TJES
Processo: 0014476-61.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014476-61.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP TRANSMISSAO S.A.

APELADO: AGOSTINHO CAMATTA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL
JUDICIAL
. MÉTODO EXPOSTO E JUSTIFICADO. JUSTO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO

1. No caso em julgamento, a prova pericial
judicial
apontou como devido o valor de R$ 123.361,78 (cento e vinte e três mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), a título de justo preço indenizatório pela faixa de servidão
administrativa
.

2. O laudo pericial apresenta justificativas e fundamentos técnicos e robustos acerca das características do imóvel, de sua localização, das características do solo, das benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado.

3. O
perito atentou-se ao fator do imóvel estar localizado em uma área de fácil acesso; servida por rodovia asfaltada; topografia plana; solo com excelente aptidão para culturas implantadas; vocação para cultura de boi de corte, servida por rede elétrica trifásica e há 04 km de distância do
C
entro de
L
inhares.

4.
Assim, o
objeto da perícia
judicial
foi satisfeito
e
os quesitos formulados pela
recorrente
devidamente respondidos, daí porque inexiste óbice para que o laudo técnico seja adotado integralmente como razões de decidir no que se refere ao valor da justa indenização, com a dispensa das outras provas produzidas, inclusive, do laudo apresentado
junto à inicial
.

5.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

contra
sentença
de fls.
278/281
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou
parcialmente
procedente a Ação de Constituição de Servidão
Administrativa
movida pelo apelante
em face de
AGOSTINHO
CAMATTA,
LICÉLIO
CAMATTA
e
ESPO
L
IO DE ANTONIO CAMATTA,
condenando
a
recorrente
ao pagamento do valor de R$ 124.792,00 (cento e vinte e quatro m
il
setecentos e noventa e dois reais), que deverá ser acrescid
o
de j
u
ros legais e correção monetária desde a data da realização da perícia (28.11.2017 — fl. 104).
Sobre as verbas de sucumbência, o Juízo assim decidiu: “
o ônus de arcar co
m
a sucumbência recairia s
o
bre a parte aut
o
ra, entretanto, considerando que
o
s requeridos
não se
manifestaram nos autos e sequer
constituíram
advogados, d
e
ixo de condenar a requerente em honorários”.

Razões recursais apresentadas pela apelante às fls. 283/289, em que aduz, em síntese, (i) a existência de “interpretação equivocada em relação a avaliação da faixa de serviço, pois o laudo considerou a indenização integral dessa área de terreno, porém a faixa de serviço (descrito no laudo de avaliação da Autora elaborado pela empresa ENGEFOTO) é temporária, sendo utilizada apenas no período de construção civil da Linha de Transmissão, ou seja, utilizada apenas para lançamento dos cabos e posterior içamento dos mesmos ate as torres”; (ii) “a indenização para o terreno é contemplada pela faixa de servidão da linha de transmissão, ou seja, a indenização do terreno já está inclusa dentro da faixa de 40 metros de largura da faixa de servidão”; (iii) “não ha valor de indenização a ser considerada nesta hipótese, pois a implantação da servidão não ocasiona impacto sobre a atividade de pecuária, sendo que a mesma pode ser desenvolvida normalmente no local”.

Diante disso, pede a “reforma da sentença a fim sejam os autos enviados ao perito para que este apresente os esclarecimentos necessários”. Eventualmente, pugna-se pelo “acolhimento do valor indenizatório prévio ofertado, acolhendo-se o laudo anexado à petição inicial”.

A apelada apresentou contrarrazões recursais às fls.
301/302
, requerendo o desprovimento recursal.

Pois bem.
A irresignação recursal se concentra na controvérsia relativa ao valor da justa indenização pela constituição de servidão administrativa
com o fim de
construção, operação e manutenção da
Linha de Transmissão 230 kV Linhares 2 - São Mateus 2, qu
e
conectará a Região Norte do Estado do Esp
íri
to Santo ao Siste
m
a Interligado Nacional,
e
que será construída em parte do imóvel rural situado na localidade do Córrego do Dezesseis no Município de Linhares/ES, de propriedade e posse dos apelados (docs. 12 a 16), medindo 2,3443 ha, de um total de 182,4608 ha, matriculado sob n 13.029 perante o Cartório do 1° Oficio de RG1 de Linhares/ES.

A
r
ecorrente ajuizou a demanda pretendendo ser imitida na posse do aludido imóvel,
ofertando o valor de
R$ 23.613,97 (vinte e três mil, seiscentos e treze reais e noventa e sete centavos)
para este fim e
a título de indenização pela servidão.

Após a realização da perícia
judicial
, o perito concluiu, como justo valor indenizatório, o montante de R$ 123.361,78 (cento e vinte e três mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos),
valor este confirmado em sentença
a título de indenização pela servidão
administrativa
incidente no imóvel dos apelados
.

A
r
ecorrente
se
insurge contra
a sentença, que se baseou na
perícia
judicial realizada
,
afirmando
que o valor de terreno aferido pelo modelo estatístico utilizado pelo perito não representa o valor de Terra Nua
e
o laudo considerou a indenização integral da área, porém a faixa de serviço é temporária, sendo utilizada apenas no período de construção civil da Linha de Transmissão, devendo apenas ser indenizado a recomposição d
e
benfeitorias reprodutivas.
D
iverge, igualmente, com relação ao lucro cessante permanente, por não haver indenização a ser considerada nesta hipótese, pois a implementação da servidão não ocasiona impacto sobre a atividade pecuária, sendo que a mesma pode ser desenvolvida normalmente no local.

Inicialmente, ressalta-se que a servidão administrativa
se
constitui como direito real de uso, estabelecido em favor da Administração Pública
lato sensu
, e incide sobre a propriedade particular para a realização de obras e serviços públicos ou serviços de utilidade pública. Por essa razão, diferencia-se da servidão entre particulares, regulada pelo Código Civil.

Com efeito, pelo ônus de suportar o uso público de sua propriedade, os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a eles causados. É o que prevê o art. 5º, do Decreto n.º 35.851/54.

O Decreto n.º 35.851/54, que regulamenta a instituição de servidão administrativa de passagem de linha de energia elétrica, também permite aos concessionários “
promover, no caso de embaraço oposto pelos proprietários à constituição da servidão, ou ao respectivo exercício, as medidas judiciais necessárias ao seu reconhecimento,
cabendo-lhes também a faculdade de utilizar-se do processo da desapropriação
, nos termos do art. 40 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941
” (art. 6º). Desse modo, também se aplicam as regras da desapropriação por utilidade pública, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao presente feito.

No caso em julgamento, como anteriormente relatado, a prova pericial
judicial
apontou como devido o valor de R$ 123.361,78 (cento e vinte e três mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos), a título de justo preço indenizatório pela faixa de servidão.

Em sua irresignação, a
r
ecorrente impugna questões de ordem técnica especializada, as quais foram esclarecidas pelo perito judicial em sua totalidade. O laudo pericial apresenta justificativas e fundamentos técnicos e robustos acerca das características do imóvel, de sua localização, das características do solo, das benfeitorias existentes, metodologia aplicada, além do diagnóstico de mercado realizado pelo perito e de outros fatores que influenciaram no cálculo realizado.

Como bem ressaltado pelo Juízo a quo,
o perito atentou-se ao fator do imóvel estar localizado em uma área de fácil acesso; servida por rodovia asfaltada; topografia plana; solo com excelente aptidão para culturas implantadas; vocação para cultura de boi de corte, servida por rede elétrica trifásica e há 04 km de distância do
C
entro de
L
inhares.

Assim, o
objeto da perícia
judicial
foi satisfeito
e
os quesitos formulados pela
recorrente
devidamente respondidos, daí porque inexiste óbice para que o laudo técnico seja adotado integralmente como razões de decidir no que se refere ao valor da justa indenização, com a dispensa das outras provas produzidas, inclusive, do laudo apresentado
junto à inicial
.

N
esse contexto,
em
hipóteses
semelhantes ao dos autos, es
te e. TJES decidiu que:

“
(...)
também privilegia a prova pericial produzida por profissional técnico da confiança do Juízo e sob o crivo do contraditório nas demandas constitutivas de servidão administrativa, sobretudo diante de sua natureza complexa, em que prevalece o viés técnico que não se subsome à área de conhecimento do julgador”.

(AC 0014473-09.2017.8.08.0030. Relator: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR. Órgão julgador: 2ª Câmara CívelData: 19/Dec/2023).

[...]
Presente antagonismo entre as conclusões contidas nos laudos emitidos pelo louvado judicial e pelo assistente técnico ancilar, é evidente que o juiz deve preferir o primeiro, porquanto oriundo de um profissional de sua confiança, que exerce o seu munus sob o manto da imparcialidade, posto não guardar relação alguma com as partes e não ostentar qualquer interesse no desfecho do litígio, daí porque as suas conclusões, quando expostas de forma clara, ainda que sucintas, não podem deixar de merecer a credibilidade do julgador.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048070077333, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

[...]
Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0014477-46.2017.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2022)

A título exemplificativo, cita-se precedente do c. STJ no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA FIXAÇÃO DA JUSTA INDENIZAÇÃO, COM BASE NO LAUDO PERICIAL.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Segundo consignado no acórdão recorrido, à luz das provas dos autos, para fins de fixação do valor da indenização pela servidão administrativa,
'o valor encontrado na perícia judicial deve prevalecer sobre o valor apurado unilateralmente pelos assistentes da autora e da ré, tendo em vista a realização de um levantamento mais criterioso e abrangente sobre o imóvel realizado pelo 'expert' nomeado pelo juízo'.
Assim, a alteração do entendimento do Tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado, pela Súmula 7 desta Corte. II. Agravo Regimental improvido.” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp nº 702.787/MG, relª Minª Assusete Magalhães, julgado em 05/11/2015, DJe de 19/11/2015)

Portanto, tendo a perícia adotado critérios objetivos e confiáveis para se chegar ao resultado que reflita o
quantum
justo a ser indenizado aos apelados, não há razões para a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação,
mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Sem majoração de verba honorária, pois não fixada em 1º Grau de Jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.